Tribunal: TJSP
Processo: 0008345-28.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão ao recebimento da verba denominada Prêmio de Incentivo, no percentual de 47%.

PREVENÇÃO DE OUTRO ÓRGÃO FRACIONÁRIO DESTE TRIBUNAL – Anterior recurso de apelação em ação que originou o presente cumprimento de sentença distribuído a outro órgão fracionário deste E. TJ/SP (Col. 12a Câmara de Direito Público). Inteligência do art. 105 do regimento

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão ao recebimento da verba denominada Prêmio de Incentivo, no percentual de 47%.

PREVENÇÃO DE OUTRO ÓRGÃO FRACIONÁRIO DESTE TRIBUNAL – Anterior recurso de apelação em ação que originou o presente cumprimento de sentença distribuído a outro órgão fracionário deste E. TJ/SP (Col. 12a Câmara de Direito Público). Inteligência do art. 105 do regimento interno do TJ/SP.

Entendimento firmado pela Colenda Turma Especial no sentido de que há prevenção do Órgão Fracionário, em que o Relator sorteado era Juiz Substituto em Segundo Grau, ainda que não ocupante de cadeira própria, e posteriormente promovido ao cargo de Desembargador.

RECURSO NÃO CONHECIDO, COM PROPOSIÇÃO DE REMESSA À COLENDA 12a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TJ/SP.